Tribunal: STF
Processo: Rcl 80615
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Atila Silva Gattas contra decisão proferida pela Presidência da Terceira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Processo 1005093-57.2022.8.11.0006), que teria usurpado a competência desta SUPREMA CORTE ao inadmitir o Agravo em Recurso Extraordinário. 



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O Reclamante teve inadmitido Recurso de Agravo em Recurso Extraordinário por decisão do ilustre juiz Reclamado que entendeu na espécie como cabível o Recurso de Agravo Interno, tendo em vista que a denegação de subida arrimou-se em julgado desse Colendo Superior Tribunal sob o rito de Repercussão Geral.



    [...]



    Sucede que a denegatória de subida do Recurso Extraordinário não se limitou apenas na aplicação de mencionados temas. 



    [...]



    Bem verdade que os TEMAS 339 e 660 do STF serviram de fundamento para inadmissão do Recurso Extraordinário pelo Reclamado, todavia, não foram somente estes os fundamentos que determinaram a inadmissão. 



    Seja quanto à violação ao inciso IX do artigo 93 e incisos LIV e LV da Constituição Federal, para efeito da denegação do extraordinário o Reclamado enfatizou a necessidade de perquirição de provas (Doc. 02), no entanto, deixou de analisar ACORDÕES SUPLEMENTARES produzidos em 02 (dois) Embargos de Declaração.



    [...]



    Com a devida vênia, o relato dos fatos acima se fez oportuno para demonstrar não ter sido denegada a subida do extraordinário somente por força dos TEMAS 339 e 660 do STF. A denegação RECLAMADA deixou relevantíssimos e gravíssimos fundamentos sem a devida análise, justificando a interposição do Agravo de Subida ao invés do Agravo Interno”.



    Ao final, requer “seja admitida e julgado o provimento da presente Reclamação para cassar a inadmissão do Agravo em Recurso Extraordinário e, de conseguinte, determinar a subida do respectivo recurso para que em sendo o mesmo ADMITIDO e PROVIDO acolher os pedidos ali expendidos e fixar em regime de REPERCUSSÃO GERAL as modalidades de intervenções eletrônicas no processo judicial”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    Assiste razão à parte reclamante.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal reclamado negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo réu, ora Reclamante, sob os seguintes fundamentos: 



    “Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por ATILA SILVA GATTASS contra o acórdão da Terceira Turma Recursal, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, assim ementado:



    [...]



    Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de recurso inominado, que negou provimento ao apelo do recorrente, mantendo-se a condenação por danos morais.



    [...]



    1- AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS (ART. 93, IX DA CF) – TEMA 339/STF



    A parte recorrente alega que houve violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no artigo 93, IX da Constituição Federal, pois o acórdão recorrido teria ignorado as provas anexadas ao processo e não enfrentado de maneira satisfatória os argumentos apresentados nos embargos de declaração.



    Entretanto, a questão relativa à fundamentação das decisões judiciais já foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 339 da Repercussão Geral, no julgamento do RE 591.054, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que fixou a seguinte tese:



    [...]



    No caso concreto, verifica-se que o Tribunal de origem apresentou motivação suficiente para a manutenção da sentença, ainda que em sentido contrário ao interesse do recorrente.



    [...]



    Dessa forma, a alegação de ofensa ao artigo 93, IX da Constituição Federal não ultrapassa o âmbito da legalidade infraconstitucional, configurando-se matéria de reexame de fatos e provas, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279/STF.



    Ademais, nos termos do Tema 339/STF, a discussão não enseja repercussão geral, razão pela qual nego seguimento ao recurso extraordinário nesse ponto.



    2. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL QUANTO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À AMPLA DEFESA (ART. 5º, LIV E LV DA CF)



    O recorrente argumenta que houve cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal e ao contraditório, pois teria tentado participar da audiência por meio do aplicativo WhatsApp, após enfrentar dificuldades técnicas para acessar a videoconferência. Alega que a decretação de sua revelia teria sido indevida, violando seus direitos constitucionais.



    [...]



    No caso concreto, a controvérsia diz respeito à aplicação de normas processuais sobre a decretação da revelia, em razão da ausência do recorrente na audiência virtual. Tal discussão demanda a reinterpretação de normas infraconstitucionais (como os artigos do Código de Processo Civil e da Lei nº 9.099/95) e a revisão do conjunto probatório, situação que não se insere no âmbito do Recurso Extraordinário.



    Dessa forma, a análise da revelia imposta ao recorrente e da suposta falha na condução da audiência exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado nesta via recursal, conforme Súmula 279/STF. Além disso, de acordo com o Tema 660/STF, a alegação de violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa não enseja repercussão geral, razão pela qual nego seguimento ao recurso extraordinário também nesse ponto.



    Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário, nos termos do artigo 1.030, I, “a” do Código de Processo Civil, tendo em vista a ausência de repercussão geral das questões constitucionais suscitadas, conforme os Temas 339 e 660 do STF.” (grifo original)



    Contra essa decisão foi interposto Agravo em Recurso Extraordinário que, no entanto, restou inadmitido pela autoridade reclamada, nos seguintes termos:



    “No caso, conforme se verifica nos autos, o Recurso Extraordinário teve seu seguimento negado com base em decisão do Supremo sob o rito de repercussão geral. Dessa forma, o presente Agravo é manifestamente inadmissível, uma vez que não cabe agravo nos termos do artigo 1.042 do CPC, e do § 2º do artigo 1.030 do mesmo diploma legal.



    No mais, o presente Agravo, por sua vez, não trouxe qualquer argumento novo capaz de afastar os fundamentos da decisão recorrida. A parte agravante limitou-se a reiterar as teses apresentadas no Recurso Extraordinário, sem demonstrar a existência de violação direta à Constituição Federal ou a presença de questão constitucional com repercussão geral que justificasse a admissibilidade do recurso.



    Outrossim, não há que se falar em fungibilidade recursal, pois se trata de erro grosseiro, conforme jurisprudência pacífica do STF. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    [...]



    Cabe ressaltar, ainda, que, diante da evidente inadmissibilidade do recurso, não se configura hipótese de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência da própria Corte.



    [...]



    Por fim, verifico que o acórdão recorrido está integralmente alinhado ao entendimento firmado pelo STF nos referidos temas citados, aplicáveis à matéria e, conforme pacífica jurisprudência da Suprema Corte, não cabe recurso extraordinário para reexame de matéria fática ou de interpretação de norma infraconstitucional (Súmulas 279 e 280 do STF).



    Diante do exposto, nos termos do art. 1.042, do CPC, NÃO ADMITO o Agravo em Recurso Extraordinário.” (eDoc. 7)



    Contudo, é firme a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que “a decisão de natureza mista, que, em parte, nega seguimento e, parcialmente, não admite recurso extraordinário, desafia a interposição simultânea de agravo regimental e agravo em recurso extraordinário, tratando-se de exceção ao princípio da unirrecorribilidade, que encontra amparo na interpretação dos §§ 1º e 2º do art. 1.030 do CPC, c/c o art. 3º do CPP” (STJ, AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.543.207/SC, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Corte Especial, DJe de 22/11/2024).



    Logo, constatado que o Juízo reclamado negou seguimento ao Recurso Extraordinário não, apenas, por ausência de repercussão geral das matérias ventiladas (Temas 339 e 660 da Repercussão Geral), mas também pela vedação à reanálise de fatos e provas, invocando para tanto o óbice processual estabelecido na Súmula 279 desta SUPREMA CORTE, a hipótese em análise autoriza a interposição de Agravo em Recurso Extraordinário para impugnar o respectivo capítulo da decisão recorrida.



    Por conseguinte, competia ao Juízo de origem submeter o Agravo em Recurso Extraordinário à apreciação desta SUPREMA CORTE, dando cumprimento ao disposto no art. 1.042, § 4º, do referido Código, segundo o qual “após o prazo de resposta, não havendo retratação, o agravo será remetido ao tribunal superior competente”.



    Nessas circunstâncias, em que a autoridade reclamada obstou o regular prosseguimento do recurso de Agravo do art. 1.042 do CPC, resta configurada a usurpação de competência deste TRIBUNAL, em clara ofensa ao enunciado da Súmula 727/STF, cujo teor estabelece que “Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais”. Nesse sentido, cito:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. RECURSO DE AGRAVO. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.



    1. Não se tratando das hipóteses de aplicação de tese firmada em precedente derivado da sistemática de repercussão geral, cabe ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de recurso de agravo que ataca a inadmissão de recurso extraordinário, forte na Súmula 727 desta Corte.



    2. Agravo regimental provido.” (RCL 17.205 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 11/04/2016)



    Diante do exposto, com base no art. 161, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o ato reclamado (Processo 1005093-57.2022.8.11.0006) e determinar a remessa do Agravo em Recurso Extraordinário a esta SUPREMA CORTE, na forma prevista no art. 1.042 do CPC.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente